Tribunal: STJ
Processo: 5001056-04.2022.8.21.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229182 - RS(2025/0316916-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARCIA CRISTINA KERN
ADVOGADO
: VINICIUS SCHUCK VARGAS - RS095907
RECORRIDO
: HEITOR ANTONIO PAGNAN
ADVOGADO
: HEITOR ANTONIO PAGNAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS040797
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM
NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, § 5o, I,
DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE.
REEXAME DE
SÚMULA 283/STF.
FATOS E PROVAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota
promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento
do título, conforme jurisprudência representativa de controvérsia desta Corte.
Precedente.
2. Não se conhece de recurso especial quando a parte deixa de impugnar fundamento
autônomo e suficiente do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, a incidência da
Súmula 283/STF.
3. A revisão da conclusão de que o valor devido é líquido por ser apurável mediante
simples cálculo aritmético demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado em
recurso especial (
. Precedente.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e4af33cd-4e64-4304-b985-4610fba6647e

RECURSO ESPECIAL No 2229182 - RS(2025/0316916-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARCIA CRISTINA KERN
ADVOGADO
: VINICIUS SCHUCK VARGAS - RS095907
RECORRIDO
: HEITOR ANTONIO PAGNAN
ADVOGADO
: HEITOR ANTONIO PAGNAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS040797
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM
NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, § 5o, I,
DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE.
REEXAME DE
SÚMULA 283/STF.
FATOS E PROVAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota
promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento
do título, conforme jurisprudência representativa de controvérsia desta Corte.
Precedente.
2. Não se conhece de recurso especial quando a parte deixa de impugnar fundamento
autônomo e suficiente do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, a incidência da
Súmula 283/STF.
3. A revisão da conclusão de que o valor devido é líquido por ser apurável mediante
simples cálculo aritmético demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado em
recurso especial (
. Precedente.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARCIA CRISTINA KERN, com
fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pela 19a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo interno.
O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno, mantendo a
decisão singular que havia negado provimento à apelação. A apelação foi interposta
contra a sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido da Ação
Monitória ajuizada por HEITOR ANTONIO PAGNAN, declarando constituído o título
executivo judicial com base em nota promissória.
O acórdão da 19a Câmara Cível manteve o entendimento de que a ação
monitória, fundada em nota promissória sem eficácia executiva, se sujeita ao prazo
prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Adicionalmente, confirmou que a substituição do índice de correção monetária pelo
IPCA-E (conforme pleito da recorrente) não tornava a obrigação ilíquida, sendo a
apuração possível por simples cálculo aritmético.
Documento eletrônico VDA55761434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:28
Código de Controle do Documento: b2992e7b-d218-4bf5-87db-4693b5298b0b

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 70 do
Decreto no
(Lei Uniforme de Genebra – LUG), ao artigo 206, § 5o, inciso I, do
57.663/66
Código Civil (CC) e ao artigo 700 do Código de Processo Civil (CPC).
Sustenta, principalmente, a prescrição trienal da pretensão de cobrança,
argumentando que o prazo da LUG deve prevalecer sobre o quinquenal do Código
Civil, mesmo em sede de ação monitória. Subsidiariamente, argumenta a iliquidez do
título no momento da propositura da ação, por não ter o recorrido apresentado o
cálculo correto do débito, utilizando índice de correção monetária diverso do IPCA-E.
O recorrido não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 70 do Decreto no
(LUG), ao deixar de aplicar a prescrição trienal para a nota promissória,
57.663/66
mesmo em sede de ação monitória.
O Tribunal de origem afastou a prescrição trienal, consignando que “a nota
promissória, com pretensão executiva prescrita, é instrumento particular que comprova
a existência de uma dívida líquida”, submetida, assim, ao prazo prescricional
quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil (CC).
A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido adotado pelo
acórdão recorrido. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso representativo de
controvérsia, estabeleceu que o prazo prescricional aplicável à ação monitória ajuizada
em face do emitente de nota promissória prescrita é, de fato, o quinquenal.
Confira-se o precedente qualificado:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM
ART. 543
NOTA
PROMISSÓRIA
PRESCRITA.
PRAZO
QUINQUENAL
PARA
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO
§
ART. 206,
5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Para fins do
-C do Código de Processo Civil: “O prazo para ajuizamento
art. 543
de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é
quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp n. 1.262.056/SP,
julgado em
DJe de
)
11/12/2013,
3/2/2014.

Portanto, ao decidir que a pretensão de cobrança da dívida representada
pela nota promissória, em sede de ação monitória, se submete ao prazo prescricional
quinquenal, o Tribunal de origem agiu em estrita consonância com a orientação
pacificada do STJ.
O recurso especial da recorrente busca, neste ponto, a rediscussão do
mérito já pacificado por esta Corte, razão pela qual o apelo não pode prosperar.
Documento eletrônico VDA55761434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:28
Código de Controle do Documento: b2992e7b-d218-4bf5-87db-4693b5298b0b

Ademais, a tese subsidiária da recorrente, sobre a iliquidez do título
(violação do artigo 700 do Código de Processo Civil – CPC), não pode ser conhecida,
em razão da falta de dialeticidade.
O Tribunal de origem rejeitou a alegação de iliquidez com fundamento em
duas premissas autônomas e suficientes para manter o acórdão, as quais não foram
especificamente rebatidas nas razões do recurso especial.
Neste caso, verifica-se que o Tribunal local indicou expressamente que, a
sentença recorrida determinou a substituição do IGP-M pelo índice IPCA-E, que era o
pretendido pela
de modo que não subsiste argumento para
agravante/apelante/ré,
desconstituir a obrigação. Nesse sentindo, também apurou que o valor devido, com
correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 12% ao ano, não depende de
conhecimento técnico, ficando evidente a liquidez da obrigação mediante simples
cálculo aritmético.
Nas razões do recurso especial, a recorrente limitou-se a reiterar que o
cálculo inicial estava incorreto e que a liquidez da dívida seria um requisito essencial
desde a propositura da ação.
Contudo, a recorrente não impugnou o fundamento autônomo e principal
segundo o qual o problema da correção monetária foi sanado pela própria sentença ao
adotar o índice IPCA-E em seu favor, e que a dívida era passível de apuração por
cálculo simples.
A não impugnação de fundamento autônomo e suficiente do acórdão
recorrido, por parte da recorrente, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal.
Ainda que superado o óbice da
a pretensão de infirmar a
Súmula 283/STF,
conclusão do acórdão recorrido, segundo a qual o valor devido era líquido por ser
passível de simples cálculo aritmético, demandaria, necessariamente, o reexame do
contexto fático-probatório dos autos.
Conforme a jurisprudência desta Corte, não é cabível, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória.
Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem para
concluir que a liquidez da obrigação era evidente e que não havia necessidade de
remessa à Contadoria Judicial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Neste sentido, veja-se o precedente desta Corte, que aplicou a
em conjunto com a
Súmula 7/STJ
Súmula 283/STF:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE.
I, B, CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM
ART. 1.030,
RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
REEXAME
SÚMULA 283/STF.
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão de admissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de origem
negou seguimento ao recurso especial com base no
I, "b", do Código de
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA55761434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:28
Código de Controle do Documento: b2992e7b-d218-4bf5-87db-4693b5298b0b

Processo Civil, em razão do Tema 1091 do STJ. Incabível a interposição de
agravo em recurso especial com a finalidade de rediscussão da referida matéria.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.684.990/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55761434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:28
Código de Controle do Documento: b2992e7b-d218-4bf5-87db-4693b5298b0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.229.182 / RS
Número Registro: 2025/0316916-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010560420228210114
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIA CRISTINA KERN
ADVOGADO
: VINICIUS SCHUCK VARGAS - RS095907
RECORRIDO
: HEITOR ANTONIO PAGNAN
ADVOGADO
: HEITOR ANTONIO PAGNAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS040797
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:17
Código de Controle do Documento: c6b19598-c5b9-4f2d-b5d0-29ad1349f20c